Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS ORIGINALMENTE PREVISTA NO ACÓRDÃO AFASTADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. POSSIBILIDADE DO CASO CONCRETO. MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL NESSE SENTIDO. EFICÁCIA VINCULANTE DOS PRECEDENTES DO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE NOS TERMOS DO INCISO V DO ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. EFEITO REPRISTINATÓRIO. REPETITIVO. TEMA 1.120-STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1030, INCISO II, DO CPC. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
1. Reexame do Recurso de Agravo em Execução para aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo (art. 1.030, inciso II, do CPC), relativa à exclusão da majorante do relativa ao emprego de faca no crime de roubo (artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal) durante a vigência da Lei 13.654/2018.
2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso de repercussão geral: RE 1.297.884 (Tema 1.120) entendeu pela constitucionalidade do artigo 4o da Lei n. 13.654/2018, que promoveu a exclusão da majorante do emprego de faca no crime de roubo (artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal).
3.Verificada a discordância entre o acórdão anteriormente proferido por esta Turma e a tese jurídica firmada, impõe-se a modificação, aplicando-se o entendimento fixado no Tema de repercussão geral n. 1.120.
4. Em sede de rejulgamento, modifica-se o acórdão n. 1265831 para negar provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo-se a decisão do Juízo da Execução, que determinou a exclusão a majorante do artigo 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, inclusive no que diz respeito à pena aplicada.
5. Modificado o julgamento anterior para negar provimento ao recurso em agravo em execução interposto pelo Ministério Público, restabelecendo-se a decisão proferida pelo Juízo da Execução.